Tribunal: TJDFT
Processo: 0715788-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APLICAÇÃO DO CDC E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. REJEITADAS. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE. PORTABILIDADE DE CARÊNCIAS. MENSALIDADES. INADIMPLEMENTO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NA FORMA DO ART. 85, § 11, CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação contra sentença, proferida em ação de cobrança ajuizada por plano de saúde, que julgou procedentes os pedidos para condenar o réu ao pagamento das mensalidades mencionadas na inicial, com correção monetária e juros de mora a partir de cada vencimento.
2. Preliminar de não conhecimento do recurso - Rejeitada. 2.1. Por exigência do art. 1.010, II e III, CPC, a apelação deve atender ao princípio da dialeticidade, que se materializa na exposição das razões de fato e de direito pelas quais se pleiteia a cassação ou a reforma da sentença, impugnando-a especificamente. 2.2. No caso, não é possível falar em afronta ao aludido preceito, pois, da leitura da peça, é possível compreender que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado apelado.
3. Preliminar de aplicação do CDC e inversão do ônus da prova – Rejeitada. 3.1. O apelante aderiu, em março de 2019, ao convênio celebrado entre a Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda (Assefaz) e o Tribunal de Contas da União, tendo em vista que, à época, ocupava cargo público na Corte de Contas. 3.2. Tratando-se de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, não se mostra aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado no Enunciado 608 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3.3. Precedente: “ [...] 1. Os planos de saúde constituídos sob a modalidade de autogestão, regulados pela Lei n.9656/1998, são fechados, próprios de empresas, dos sindicatos ou associações ligadas aos trabalhadores, nos quais a instituição não visa lucro e não há comercialização de produtos. 2. O diploma consumerista não deve ser aplicado às relações constituídas com as operadoras de autogestão, uma vez que não há oferta de produto no mercado.” (07235966520218070001, Relator: Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 8/8/2023).
4. Preliminar de violação ao princípio da adstrição - Rejeitada. 4.1. O pedido condenatório foi declinado pela autora de forma certa e determinada. 4.2. De acordo com o extrato anexado pela autora fica claro que as mensalidades cobradas se referem aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2022, no valor total de R$ 10.305,15. Atualizado esse valor até a data da propositura da ação, a dívida passou a corresponder a R$ 12.639,76, nos termos da planilha de cálculos apresentada com a inicial. 4.3. Nesse contexto, a sentença, ao acolher a pretensão autoral, julgou dentro dos limites da lide, não havendo que falar em nulidade no sentido ora aventado.
5. Mérito. 5.1. De acordo com os autos, o apelante e suas dependentes aderiram, em 25/03/2019, ao plano de saúde da Assefaz Rubi Apartamento Empresarial, tendo realizado, em 14/02/2022, a portabilidade de carências para o plano oferecido pelo Fundo de Assistência à Saúde dos servidores da CLDF. 5.2. A Resolução Normativa no 438/2018 da ANS, que trata da portabilidade de carências para beneficiários de planos privados de assistência à saúde, define, em seu art. 18, que, ao exercer a portabilidade, o beneficiário deverá solicitar o cancelamento do seu vínculo com o plano de origem no prazo de 5 dias a partir da data do início da vigência do seu vínculo com o plano de destino. 5.3. Segundo, ainda, o art. 19 da aludida Resolução: “até que o vínculo contratual do plano de origem seja extinto, o beneficiário deverá pagar regularmente a sua mensalidade”. 5.4. Em complemento, o art. 53, § 2o, do Regulamento do plano Assefaz Rubi, preceitua que “a rescisão contratual, por iniciativa do TITULAR, somente poderá se dar mediante solicitação, por escrito, encaminhada à ASSEFAZ, devendo o TITULAR realizar o pagamento das mensalidades vencidas [...]”. 5.5. No caso, o apelante não demonstrou que teria solicitado, em dezembro de 2021, o cancelamento do contrato junto à Assefaz, haja vista que a declaração emitida pela apelada em 17/12/2021 se limita a informar que o recorrente era, à época, contratante do plano assistencial de saúde da fundação. 5.6. Por sua vez, a declaração de portabilidade de carência, emitida pelo Fundo de Assistência à Saúde dos servidores da CLDF, apenas demonstra que o beneficiário foi incluído no novo plano de saúde em 14/02/2022, não sendo suficiente para atestar a extinção do contrato com plano de origem na referida data. 5.7. Como se nota, o apelante agiu com negligência ao administrar seus próprios interesses, pois aderiu a novo plano de saúde sem diligenciar no sentido de cancelar o plano então vigente. 5.8. Assim, considerando que a apelada ainda continuava fornecendo a cobertura contratada, é obrigação do recorrente adimplir as parcelas correspondentes no período em que o contrato esteve vigente, relativas aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2022, conforme apontado na inicial.
6. Precedente da Casa: “ (.....) 1. ‘Até que o vínculo contratual do plano de origem seja extinto, o beneficiário deverá pagar regularmente a sua mensalidade.’ (art. 19, Resolução Normativa n. 438/2018 da ANS). 2. A portabilidade está relacionada com a carência, cujo conceito seria ‘o período ininterrupto, contado a partir do vínculo do beneficiário ao contrato do plano privado de assistência à saúde, durante o qual as mensalidades são pagas, mas o beneficiário não tem acesso a determinadas coberturas previstas na segmentação assistencial do plano, conforme disposto no inciso V do artigo 12 da Lei n° 9656, de 1998’. 3. Comprovado o inadimplemento das mensalidades do plano de saúde, cabível e adequada a cobrança. 4. Recurso conhecido e não provido.” (07114052220208070001, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 14/9/2021).
7. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a recorrente sucumbente. 7.1. Em razão do desprovimento do recurso, os honorários advocatícios fixados na sentença em desfavor do apelante devem ser majorados de 10% para 12% do valor da condenação.
8. Recurso improvido.